Tribunal: CARF
Processo: 10730.728814/2013-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-09-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.728814/2013-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.726 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ ANTONIO DOMINGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010, 2011
DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI, DE DESPESAS MÉDICAS E DE DESPESAS COM
INSTRUÇÃO.
Comprovado nos autos que a dedução das referidas despesas da base de cálculo
do imposto de renda foi indevida, o que foi reconhecido pelo contribuinte, devem
ser mantidas as correspondentes glosas.
Súmula CARF no 40 .A apresentação de recibo emitido por profissional para o
qual haja Súmula Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz,
desacompanhado de elementos de prova da efetividade dos serviços e do
correspondente pagamento, impede a dedução a título de despesas médicas e
enseja a qualificação da multa de ofício.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA
Pedido de diligência considerado não formulado por carência de motivação e não
apresentação de quesitos, segundo o §1o e inciso IV do artigo 16, do Decreto
70.235, de 06/03/72.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Comprovado o intuito doloso de obter benefícios em matéria tributária, inclusive
mediante o uso de recibos declarados inidôneos em processos administrativos de
Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz, aplica-se a multa de ofício
qualificada de 150%.
REDUÇÃO DE MULTA. O pedido de redução de 40% da multa de ofício
prevista no art. 6°, II, da Lei no 8.218/91 é providência e orientação destinada à
Unidade Local, para o caso de parcelamento do pagamento dos tributos autuados.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.728814/2013-44
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar, indeferir o pedido de diligência e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente
Convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração fls. 171 a 203), acrescido de multa qualificada e juros de mora, referente aos anos-
calendário 2008, 2009, 2010, e 2011. Por bem descreverem os fatos e as razões da impugnação,
adoto o relatório da decisão de primeira instância, o qual transcrevo a seguir:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls.
171/174, acompanhado dos demonstrativos de fls. 175/188 e do Termo de Verificação e
Encerramento de Ação Fiscal de fls. 191/203, relativo ao imposto sobre a renda das
pessoas físicas dos anos-calendário de 2008, 2009, 2010 e 2011, por meio do qual foi
apurado crédito tributário no montante de R$ 107.722,20, composto de:
Imposto
R$ 38.823,10
Juros de mora (calculados até 08/2013)
R$ 11.041,21
Multa Proporcional
R$ 57.857,89
Conforme descrições dos fatos e enquadramentos legais às fls. 172/174, foram
constatadas deduções indevidas da base de cálculo (ajuste anual) de Previdência
Privada/Fapi, despesas médicas e despesas com instrução, conforme Termo de
Verificação Fiscal em anexo, parte integrante e indissociável do auto de infração.
Do Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal, às fls. 191/203,
consta, em síntese, o seguinte:
Em ação fiscal para cumprimento de Mandado de Procedimento Fiscal –
Deduções (Exceto Livro Caixa), referente aos anos-calendário 2008 a 2011, o
contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos sobre pagamentos efetuados a
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

título de despesas com instrução, despesas médicas, pensão alimentícia e fundo
de previdência, bem como dependentes indicados nas Declarações de Ajuste
Anual. Em atendimento, o contribuinte apresentou cópias de documentos e
informou que determinados pagamentos declarados não eram verdadeiros.
Foram ainda diligenciados e prestaram informações: Mendes Júnior Trading e
Engenharia SA, CNPJ n° 19.394.808/0001¬29; DH Day Hospital Ltda, CNPJ
00.173.618/0001¬53; Laboratórios Progenética Diagnósticos Ltda, CNPJ n°
02.606.060/0001¬88; Creche e Escola Lopes e Delzi Ltda, CNPJ n°
07.829.916/0001¬06;
Brasilprev
Seguros
e
Previdência
S/A,
CNPJ
27.665.207/0001¬31; Instituto das Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus,
CNPJ 76.570.084/0002-41.
Em 25/04/2012, foi publicado no DOU n° 80, Seção 1, páginas 84 e 85, o Ato
Declaratório Executivo n° 80, o qual declara a inidoneidade dos pagamentos
realizados a título de despesas médicas a qualquer título em favor do Hospital e
Maternidade Caron LTDA, CNPJ 76.463.208/0001¬36, a partir do ano-
calendário de 2007.
Em 28/11/2012, foi publicado no DOU n° 229, Seção 1, página 22, o Ato
Declaratório Executivo n° 305, de 14/11/2012, o qual declara a inidoneidade dos
pagamentos a título de Contribuição à Previdência Privada/FAPI em favor de
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, CNPJ n° 03.730.204/0001¬76, relativos
ao ano¬calendário de 2010.
As relações de dependência declaradas nos anos-calendário de 2008 a 2011
restaram comprovadas após análise da documentação apresentada.
Com relação à análise das despesas médicas, transcreve-se o seguinte excerto:
“3.1.4. Conforme descrito no item 2.10 acima, o pagamento declarado em 2009,
em favor do Hospital e Maternidade Caron LTDA, CNPJ 76.463.208/0001¬36,
foi considerado inidôneo por ser ideologicamente falso (DOC 12).
3.1.5. O contribuinte Mendes Júnior Trading e Engenharia SA, CNPJ n°
19.394.808/0001¬29, confirma o valor recebido de R$ 1.701,00 referente a
mensalidades de assistência médica mais R$ 331,48 referente à coparticipação,
totalizando o valor de R$ 2.032,48 no ano¬calendário de 2008 (DOC 05).
3.1.6. Os contribuintes diligenciados DH Day Hospital Ltda, CNPJ
00.173.618/0001¬53, e Laboratórios Progenética Diagnósticos Ltda, CNPJ
02.606.060/0001¬88, negaram a prestação de serviço e recebimento de valores
oriundos de José Antônio Domingos ou a seus dependentes. (DOCS 06 e 07).
3.1.7. Contorne declaração prestada pelo contribuinte, os valores inseridos para
as seguintes empresas ou profíssionais não são verdadeiros (DOC 04, fl 01):
Hospital e Maternidade Angelina Caron;
RN Odontologia;
Sorriso Saudável;
Hospital Pequeno Príncipe;
Ivo Alves de Azevedo;
Luiz Roberto Mendes.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

3.1.8. As despesas com vacinas declaradas em 2010 e 2011 (Instituto da Vacina
de Curitiba , CNPJ 11.027.889/0001¬17) não são consideradas despesas
dedutíveis tendo em vista que as mesmas não estão elencadas no art. 43 da IN
SRF n° 15, de 06/02/2011 (DOC 04, fls.18 e 19).
3.1.9. As despesas médicas declaradas para Bradesco Saúde, CNPJ
92.693.118/0001¬60 (anos-calendário 2010 e 2011), Hospital Lisb Ltda, CNPJ
03.290.030/0001¬78 (ano-calendário 2011) e José Edmilson Selleti, CPF
843.279.609¬34 (ano-calendário 2011) restaram comprovadas pelo contribuinte
(DOC 04, fls. 06, 07, 40, 41 e 48).
3.1.10. O valor declarado à Uniodonto no ano-calendário de 2011 restou
comprovado por meio da declaração apresentada. Já o documento utilizado para
comprovar o valor declarado à Uniodonto referente ao ano-calendário de 2010
não é válido pois não se trata de recibo, comprovante de pagamento ou
declaração de recebimento, e sim um documento assinado em 07/06/2010 no
qual a dependente do contribuinte se compromete a efetuar pagamentos nos
prazos indicados (08/07/2010 a 08/04/2011), conforme fl.20 do DOC 04.”
Deste modo, foram considerados não comprovados e glosados os valores
constantes dos quadros às fls. 197/198.
Com relação à análise das despesas com instrução, transcreve-se o seguinte
excerto:
"3.2.3. Conforme resposta apresentada por Creche e Escola Lopes e Delzi Ltda,
CNPJ n° 07.829.916/0001¬06, houve, no ano-calendário de 2008, a prestação de
serviços para a dependente Yasmim Daniela Oliveira Domingos e o recebimento
do valor de R$ 1.213,33, referente a mensalidades (DOC 08).
3.2.4. O contribuinte comprovou o valor pago a título de mensalidades para MJ
Malucelli Ensino Pré-Escolar no valor de R$ 5.460,00. (DOC 04, fls. 08 a 17).
3.2.5. Conforme resposta apresentada por Instituto das Apóstolas do Sagrado
Coração de Jesus, CNPJ 76.570.084/0002¬41, o contribuinte José Antônio
Domingos pagou em 2011 a título de despesas educacionais o valor de R$
5.124,92 com sua dependente Yasmim Daniela Ferreira Domingos (DOC 10).
3.2.6. O contribuinte comprovou o valor de R$ 410,00 pago a PUC, CNPJ
76.659.820/0006¬66, no ano-calendário de 2011 (DOC 04, fl. 37).
3.2.7. O valor de R$ 835,26 pago a Apogeu, CNPJ 68.588.391/0001¬40 (DOC
04, fl. 39), não é considerado despesa dedutível conforme o inciso IV do art. 40
da IN SRF n° 15/2001.
3.2.8. Conforme declaração prestada pelo contribuinte, os valores inseridos para
as seguintes empresas ou profissionais não são verdadeiros (DOC 04, fl. 01):
Fundação Educacional Severiano Sombra;
Instituto de Ensino José Rodrigues;
Creche Escola Estrelinha Mágica;
Colégio Macedo Soares;
Ensitec; Colégio São Vicente de Paula;
Escola Criança a Bordo;
Fl. 306
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

Facinter;”
Deste modo, foram considerados não comprovados e glosados os valores
constantes dos quadros à fl. 200.
Com relação à análise das contribuições à Previdência, transcreve¬se o seguinte
excerto:
“3.3.2. Conforme dados constantes nos informes de rendimentos apresentados
pelo contribuinte, comprovou¬se o valor deduzido a título de Previdência
Oficial. Já os valores declarados a título de Previdência Privada foram declarados
indevidamente, conforme verificamos no ADE n° 305 (DOC 13) e na resposta
prestada pela Brasilprev (DOC 09).”
Deste modo, foram considerados não comprovados e glosados os valores
constantes dos quadros à fl. 201.
Com relação à análise da pensão alimentícia, transcreve¬se o seguinte excerto:
“3.4.2. Intimado para prestar esclarecimentos, o contribuinte apresentou um
Ofício do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro endereçado ao Depto
Pessoal da Mendes Júnior Trading e Engenharia S/A comunicando à fonte
pagadora o valor a ser descontado a título de Pensão Alimentícia Definitiva e
depositado na conta bancária movimentada por Ana Maria Ferreira, bem como
os Informes de Rendimentos referentes aos anos¬calendário de 2009 a 2011
(DOC 04, fls 03 a 07).
3.4.3. Em consulta aos sistemas internos da RFB, comprovou¬se o valor
declarado a título de Pensão Alimentícia nos anos¬calendário de 2008 a 2011.”

Cumpre ainda transcrever o seguinte tópico:
“3.5. CONDUTA DOLOSA:
O conceito de dolo encontra¬se no inciso I, art. 18 do Decreto¬Lei n° 2848, de 7
de dezembro de 1940 Código Penal, ou seja, crime doloso é aquele em que o
agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi¬lo.
Conforme declaração prestada pelo próprio contribuinte, os valores não
comprovados foram incluídos indevidamente em suas DIRPFs, sendo que o
mesmo não possui os comprovantes de grande parte das despesas declaradas,
conseqüentemente, não houve a prestação dos serviços nem a realização das
despesas nos anos¬calendário fiscalizados. Somando¬se ao relatado, temos a
resposta negativa para a prestação dos serviços por parte de diversos
contribuintes, conforme descrito nos itens acima.
A multa para as infrações foi qualificada, em virtude do evidente intuito de
fraude, caracterizado pela dedução de despesas inexistentes, através da citação
do nome de empresas e pessoas físicas sem a comprovação dos serviços
prestados e/ou pagamento. Sendo assim, os valores lançados a título de Despesas
Médicas, Instrução e Previdência Privada ficam sujeitos à aplicação da multa
qualificada de 150%, prevista no art. 44, inciso I e § 1o da Lei n° 9.430/96 com a
redação dada pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 15/06/2007, por restar
comprovado, mediante a negativa de prestação de serviços e declaração do
próprio contribuinte, o evidente intuito de fraude, praticada pelo mesmo ao
inserir informações em suas DIRPFs para reduzir os montantes dos impostos a
pagar, sem ter de fato efetuado as despesas, ou tê¬las efetuado em um montante
expressivamente menor.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

Os valores pagos e comprovados a título de vacina e curso pré-vestibular, que
não se enquadram no conceito de despesas dedutíveis, foram glosados com
aplicação de multa de ofício de 75% de que trata o inciso I do artigo 44 da Lei n°
9.430/96, bem como o valor não comprovado à título de plano de saúde
odontológico no ano-calendário 2010.Cabe ressaltar que se lavrou a
Representação Fiscal Para Fins Penais nos termos da Portaria SRF n° 2.439, de
21 de dezembro de 2010.”

Cientificado do lançamento por via postal em 03/09/2013 (cópia de AR à fl.
204), o contribuinte apresentou, por procurador (documento de fls. 214/215), em
30/09/2013, a impugnação de fls. 208/213, em que aduz as razões sintetizadas a seguir:

I – OS FATOS
Em ação fiscal que cuida de cobrar impostos em razão de informações inexatas
consignadas em declarações de imposto de renda dos anos calendário 2008 a
2011, foi verificado que o declarante por vezes inseriu instituições empresarias
no ramo de saúde, educação, previdência privada que permitissem abatimentos
nas receitas auferidas, de maneira a diminuir o resultado de imposto a ser pago a
receita.
Contudo, é importante mencionar que o impugnante em momento algum agiu de
forma premeditada e intencional no sentido de obter vantagens econômicas ao
fazer as declarações de renda, ao lançar mão dos serviços de terceiros
especializados na confecção destas.
Por se tratar de homem simples, sem os conhecimentos necessários para a lida
dos meandros tributários e fiscal, não está à altura para aventurar nessa
empreitada. Consultou um profissional contador, expertise do ramo, e o fez de
acordo com as solicitações documentais. Confiou plenamente nos conhecimentos
do profissional para confeccionar sua declaração, tanto que o fez por vários anos.
Causou-lhe espanto ao ser intimado para prestar esclarecimentos em razão dos
dados lançados nas declarações destes períodos. Ao ser questionado pelo agente
da receita frente aos documentos apresentados, constatou naquele momento que,
das informações ali contidas, ele desconhecia as origens. Prontamente, declarou
desconhecer tais instituições e os respectivos valores descritos como usufruídos
por ele ou dependentes por serviços prestados pelas mesmas. Agiu de maneira
aberta para esclarecimentos necessários à receita, sem quaisquer insinuações ou
subterfúgios para negar tais lançamentos, visto que de fato desconhecia a
procedência.
Como cidadão honesto e trabalhador, tendo o seu campo de atividade laboral
dentro das dependências da Petrobrás, sempre teve sua conduta ilibada, e
cumpridor dos deveres, tanto que atendeu prontamente ao chamado da receita
para os esclarecimentos devidos.
Feita esta preleção, requer-se que a junta de julgamento considere apenas os
lançamentos apontados pelo impugnante, desconsiderando e excluindo os
lançamentos indevidos realizados por profissional contratado, que talvez por um
lapso e acúmulo de trabalho tenha feito lançamentos nas declarações do
contribuinte utilizando¬se do famoso "copia e cola", e, desta forma, pela
improcedência desta ação fiscal.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

Ainda, se for o caso, fazer o chamamento do contador para prestar
esclarecimentos dos valores e empresas lançadas de forma indevida.
Se este não for o entendimento deste respeitado órgão, eliminar todas as multas e
juros que recaem no processo fiscal e acatar o parcelamento do principal.

II – O DIREITO

Transcreve o art. 44, inciso I e § 1o, da Lei 9430/96, e os arts. 71, 72 e 73 da Lei
4502/64, para alegar que o elemento tipificador do ilícito é exatamente o dolo,
que somente pode ser alegado caso houvesse a intenção explícita de auferir
vantagens econômicas praticadas pelo declarante. No caso em questão, em
momento algum agiu com má¬fé ou atitudes escusas que pudessem comprometer
sua conduta de pessoa honrada, ou tentar qualquer sonegação. Entregou em mãos
de terceiros para que realizassem as declarações de rendas, sem preocupar com a
qualidade e a competência do profissional. Não poderia julgar que as declarações
estavam eivadas de erros, posto que não entende os meandros da lei, por ser um
homem com exercício de atividades totalmente diferentes, ligados a obras e
execução de construções pesadas. Sequer a relação de conluio há que se aventar,
pois não tem entendimento para formar parceria com quem quer que seja para a
prática desses atos reprovados. Tanto que se colocou prontamente para o
atendimento à intimação da receita e tampouco negou ou contestou as
indagações sobre os dados contidos nas declarações, em clara demonstração de
boa¬fé, e mais, estupefato com o que foi declarado pelo contador, sem seu
conhecimento.
Em referência a penalidade de multa, onde o fisco enseja a disposição de aplicar
150% sobre o imposto devido, como já ressaltado e devidamente esclarecido
acima, caso não exclua o débito como um todo, este deve incidir somente 75%,
considerando o teor da lei que dá este suporte ao contribuinte, mormente por agir
de forma despretensiosa e não dolosa. A sanção penal em 75% reduz pela metade
o fato coercitivo, o que remete de plano ao artigo 4o, § 1o, da lei 8218/91, que
transcreve. Deduz, portanto, que nessas condições de não atendimento ao
chamado da receita estaria sujeito às majorações previstas, fato este que não
ocorreu, visto que o impugnante se colocou à inteira disposição do órgão
fiscalizador, onde prestou todos os esclarecimentos solicitados.
E, ainda seguindo os mesmos passos da citada lei, no seu art. 6° e inciso II (que
transcreve), é permitido a redução de 40% da multa, no caso do contribuinte se
enquadrar as condições prescritas nessa lei.

III MÉRITO
O impugnante não agiu no sentido de fraudar a receita, e muito menos praticou
atos ilícitos de maneira consciente e tampouco dolosa, por tudo que se esclareceu
nesta petição. Conforme demonstrado no corpo da peça impugnatória, não cabe a
cobrança dos valores pleiteados. Mas, em caso deste não entendimento, a multa a
ser aplicada deveria ser de 75% e não 150%.

IV¬ CONCLUSÃO
Fl. 309
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

Requer o impugnante, por todo o exposto, pela insubsistência e improcedência
da ação fiscal, e espera seja acolhida a presente peça impugnatória para o fim de
assim ser decidido, cancelando¬se o débito fiscal reclamado.
Se não for esse o entendimento, roga¬se seja concedida a redução do percentual
da multa de 150% para 75%, bem como o benefício da lei 8218/91, art. 6°, inciso
II, pela concessão de parcelamento do débito apurado, e ao final, manter o
percentual de 40% (quarenta por cento) permitido no prazo dos 30 dias.

Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 17a Turma da DRJ-SP1, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (fls. 259 a 270) conforme transcrição de
ementa seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008, 2009, 2010, 2011
DEDUÇÕES
INDEVIDAS
DE
CONTRIBUIÇÕES
À
PREVIDÊNCIA
PRIVADA/FAPI, DE DESPESAS MÉDICAS E DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Comprovado nos autos que a dedução das referidas despesas da base de cálculo do
imposto de renda foi indevida, o que foi reconhecido pelo contribuinte, devem ser
mantidas as correspondentes glosas.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Comprovado o intuito doloso de obter benefícios em matéria tributária, inclusive
mediante o uso de recibos declarados inidôneos em processos administrativos de
Súmula de Documentação Tributariamente Ineficaz, aplica¬se a multa de ofício
qualificada de 150%.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Recurso Voluntário
Cientificada dessa decisão em 07/02/2014 (fl.45), o contribuinte interpôs em
10/03/2014 recurso voluntário (fls. 277 a 283), aduzindo em síntese:
- que o impugnante em momento algum agiu de forma premeditada e intencional
no sentido de obter vantagens econômicas;
- que confiou plenamente nos conhecimentos do profissional contador contratado
para confeccionar sua declaração
- que está sendo severamente punido por razões que desconhecia
Fl. 310
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.

Preliminares
Na seção II do Recurso Voluntário, item “Preliminar” (fls. 279 a 282), o
recorrente alega:
- insubsistência e improcedência da cobrança, “por considerar a ineficiência do
senhor contador que assinou como responsável pelas informações contidas nas declarações”;
- reitera pedido para “que se considerem os lançamentos apontados pelo
recorrente quando do chamamento pela Receita, e confirmado quando intimado para prestar os
esclarecimentos”;
- que “não pode prosperar a imposição de multas, juros, pagamentos de novos
impostos a pagar, e muito menos atitude dolosa, uma vez que sempre agiu com a máxima lisura”
O recurso voluntário cita também pedido feito na impugnação, para que se
chamasse o contador do recorrente a prestar esclarecimentos, o que ensejaria diligência nesse
sentido.
Em resumo, a argumentação posta no item “Preliminar”, bem como ao longo de
todo o recurso voluntário, é centrada em deslocar – no todo ou em parte – a sujeição passiva para
o contador do contribuinte.
A questão já foi bem enfrentada no voto do relator do acórdão de impugnação (fl.
267).
Não restam dúvidas quanto à sujeição passiva da relação tributária ora discutida,
dispensando esclarecimentos adicionais de terceiros. Ainda sobre pedido de chamar o contador
para prestar esclarecimentos, considero não formulado o pedido de diligência, por carência de
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

motivação e não apresentação de quesitos, segundo o §1o e inciso IV do artigo 16, do Decreto
70.235, de 06/03/72.
Ratifico os fundamentos expostos no acórdão de impugnação (fl.267), aos quais
adiciono o disposto no §1o e inciso IV do artigo 16, do Decreto 70.235, de 06/03/72, para
rejeitar as alegações preliminares.

Mérito
Na seção III do Recurso Voluntário, “Mérito” (fl. 282), o recorrente requer que
sejam recepcionados seus argumentos, reafirmando não ter agido de forma dolosa. Os
argumentos alegados são aqueles nos quais busca atribuir a seu contador a responsabilidade
sobre as informações, reconhecidamente inverídicas, incluídas nas declarações de IRPF do
período autuado. Desta forma, busca afastar de si a cobrança de impostos, multas e juros
decorrentes das informações inverídicas declaradas ao fisco. Alegou (em Preliminares) ser
homem simples, não entender os meandros da lei tributária, visto exercer atividades totalmente
diferentes, ligadas a obras e execução de construções pesadas.
Requer também, subsidiariamente, a redução da multa de 150% para 75%. Nega
de forma reiterada ter agido dolosamente, e que atendeu aos chamados da RFB, o que
desautorizaria a majoração da multa. Cita os artigos 71, 72 e 73 da lei 4.502/64, e o artigo 4o, §1o
da Lei 8218/91.
Cita novamente a Lei 8.218/91, em seu artigo 6o, inciso II, para que haja redução
de 40% da multa.
Por fim, pede o acolhimento do recurso e de seus argumentos, de modo a que seja
cancelado o débito fiscal reclamado.
Não assiste razão ao recorrente.
O recurso voluntário repisa as alegações já trazidas na impugnação, as quais têm
como pilar central a busca de atribuir ao contador a responsabilidade pelas informações
inverídicas inseridas nas DIRPF dos anos-calendário de 2008, 2009, 2010, e 2011.
Adicionalmente, alega ser pessoa simples e desconhecedora da legislação tributária.
A Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (LINDB), Decreto-Lei no
4.657, de 04/09/1942, afirma em seu artigo 3o:
Art. 3o Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece
O Código Tributário Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/1966, assim dispõe
sobre a responsabilidade sobre infrações tributárias:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em relação à sujeição passiva, o mesmo CTN dispõe:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária
(...)
Art. 122. Sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que
constituam o seu objeto.
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Portanto, a lei não socorre ao recorrente no sentido de se eximir -no todo, ou em
parte- da autuação tributária, ao alegar desconhecimento legal. Em mesmo sentido, fica clara a
sua condição de sujeito passivo, tanto da obrigação principal, quanto da obrigação acessória. Não
há permissão legal para atribuir a sujeição passiva ao contador, ou a qualquer outra pessoa, sobre
os fatos e tributos envolvidos. Em adição, o contrato particular de prestação de serviços, entre o
recorrente e seu contador, também não teria o condão de alterar a sujeição passiva ou
responsabilidade pelas infrações na esfera tributária. O contribuinte decidiu delegar a terceiro a
elaboração e entrega de suas declarações. Esta delegação traz ao contratante as culpas in
elegendo e in vigilando sobre a qualidade do profissional escolhido e a qualidade dos serviços
prestados, em caso de irregularidades. A simples leitura, pelo recorrente, das declarações
entregues, seria suficiente para identificar as informações que ele próprio reconheceu
posteriormente (folhas 32 e 33) como não sendo verdadeiras. Esta conferência não demanda
profundos conhecimento da legislação tributária, bastando a mera leitura das declarações
entregues ao fisco em seu nome, por anos seguidos.
O impugnante insurge-se contra a aplicação da multa de 150%, rogando sua
redução para 75% sob o argumento de que, como não agiu com má-fé e entregou a terceiros a
realização de suas declarações de rendas, não houve intenção explícita de auferir vantagens
econômicas, ou seja, não existiu o dolo, que é o elemento tipificador do ilícito.
O vantagem econômica auferida pelo recorrente, ao longo dos quatro anos-
calendário fiscalizados, é inegável. A inserção de informações, reconhecidamente falsas pelo
próprio autuado (folhas 32 e 33), por óbvio teve impacto reduzindo o tributo devido e/ou
aumentando a restituição a receber. Não se tratou de um evento pontual, o qual poderia ser
confundido com um erro escusável. Trata-se aqui de inúmeras e variadas informações inverídicas
inseridas ano após ano nas DIRPF.
Conforme detalhado no Termo de Verificação e Encerramento de Ação Fiscal
(folhas 191 a 201):
- no ano-calendário de 2008, entre despesas médicas e despesas com instrução,
foram informados 08 pagamentos, para 07 empresas distintas. Nenhum desses
pagamentos foi integralmente comprovado. Foram 02 comprovações parciais, e 06
não comprovações;
- no ano-calendário de 2009, entre despesas médicas, despesas com instrução, e
deduções com contribuição à previdência privada, foram informados 09
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

pagamentos, para 09 empresas distintas. Nenhum desses pagamentos foi
comprovado, sequer parcialmente;
- no ano-calendário de 2010, entre despesas médicas, despesas com instrução, e
deduções com contribuição à previdência privada, foram informados 09
pagamentos, para 09 empresas distintas. Apenas 02 desses pagamentos foram
comprovados, 07 não foram comprovados nem parcialmente;
- ano-calendário de 2011, entre despesas médicas e despesas com instrução, foram
informados 12 pagamentos, para 08 empresas distintas. Dez desses pagamentos
foram comprovados e eram dedutíveis, 01 foi comprovado mas não era dedutível,
e 01 não foi comprovado.
As infrações se concentraram mormente entre 2008 e 2010, período no qual, dos
valores declarados como dedutíveis a título de despesas médicas, despesas com instrução e
pagamentos para contribuição previdenciária privada, cerca de 93% foram objeto de glosa pela
fiscalização. As infrações do ano de 2011 não tiveram qualificação da multa de ofício.
A autuação aplicou multa de 75% para infrações de 2011 e parte das infrações de
2010. Trataram-se de pagamentos comprovados referentes a vacina (fls.49 e 50), e curso pré-
vestibular (fl.70), os quais foram glosados por ausência de permissão legal para sua
dedutibilidade. Para os demais valores aplicou multa qualificada de 150% (folha 230),
fundamentando a qualificação da multa no art. 44, inciso I, e §1o, da Lei no9.430/96. O acórdão
de impugnação, por unanimidade, manteve as multas aplicadas. A conduta do contribuinte
claramente, e de forma reiterada, buscou auferir benefício econômico. Para algumas classes de
deduções, houve período em que mais de 90% dos valores declarados ao fisco como deduções,
tratavam-se de despesas inexistentes. Suplementando a conduta dolosa, - que já suporta
suficientemente as multas qualificadas aplicadas -, no caso dos pagamentos declarados a
Hospital e Maternidade Caron LTDA, CNPJ 76.463.208/0001, e a Caixa Vida e Previdência
S/A, CNPJ n° 03.730.204/0001-76, há ainda Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz (ADE no80/2012 e ADE no305/2012). A este respeito, importante
destacar o disposto na Súmula CARF no40.
“Súmula CARF no 40
A apresentação de recibo emitido por profissional para o qual haja Súmula
Administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, desacompanhado de
elementos de prova da efetividade dos serviços e do correspondente pagamento, impede
a dedução a título de despesas médicas e enseja a qualificação da multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 102-47881, de 20/09/2006 Acórdão no 104-22316, de 29/03/2007 Acórdão
no 106-15679, de 23/06/2006 Acórdão no 106-16701, de 22/01/2008 Acórdão no 3804-
00.063, de 28/05/2009”
Corretamente foram afastados os argumentos do ora recorrente em relação ao
percentual de 150% da multa qualificada, tendo invocado equivocadamente o artigo 4o, § 1o da
Lei no 8.218/91. O contribuinte prestou os esclarecimentos solicitados, porém a qualificação da
multa se deu por fundamento diverso, qual seja, descrito no art. 44, inciso I, e §1o, da Lei
no9.430/96.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-010.726 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.728814/2013-44

Em relação ao pedido de redução de 40% da multa de ofício prevista no art. 6°, II,
da Lei no 8.218/91. Trata-se de providência e orientação relativas à Unidade Local, para o caso
de parcelamento do pagamento dos tributos autuados.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, indeferir o
pedido de diligência e, no mérito, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 315
DF CARF MF
Original